Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. COAUTORIA. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICÁVEL. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
II – Questões em discussão
2. Avaliar: (i) a existência de lastro probatório para a condenação da ré pelo crime de roubo majorado; (ii) se houve acerto no reconhecimento dos maus antecedentes e no desabono das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
III – Razões de decidir
3. Suficientemente demonstradas a materialidade e autoria, sobretudo pelo relato firme e coerente da vítima confirmado em juízo, e pelo reconhecimento fotográfico da acusada, não há falar em absolvição.
4. Ainda que o comparsa da ré não tenha sido identificado, ficou evidente o liame subjetivo entre os agentes, demonstrado pela divisão funcional de tarefas: a ré prestou suporte durante toda a execução do delito, incentivando o coautor, dando-lhe cobertura e fugindo com ele após a subtração, circunstâncias que revelam unidade de desígnios e adesão consciente ao propósito criminoso.
5. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes.
6. É legítima a migração de uma das majorantes (concurso de pessoas) para a primeira fase, quando há pluralidade de causas de aumento.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712622, 07059958520228070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023; TJDFT, Acórdão 1946548, 0704671-10.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1706745, 0714218-51.2022.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 05/06/2023; TJDFT, Acórdão 1697367, 00051826019988070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023; TJDFT, Acórdão 1939386, 0702500-76.2021.8.07.0006, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.